Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LITISPENDÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedidos entre o presente cumprimento de sentença e os anteriormente propostos, portanto, não se trata de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC.
II – O eg. STF, no julgamento da Rcl 2627, fixou a limitação temporal do reajuste de 84,32%, referente ao IPC de maio/1990, à vigência da Lei Distrital 38/1989.
III – O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor deve ser antecedido da compensação com os reajustes salariais concedidos com a finalidade de recomposição das perdas decorrentes da inflação.
IV – Não há violação à coisa julgada, ainda que não conste do título executivo a ordem de compensação. O direito que fundamenta a condenação aos reajustes salariais para recomposição de perdas inflacionárias é o mesmo que informa os reajustes concedidos pelo GDF durante o período em exame, exceto aqueles que aumentam os vencimentos. Portanto, devem ser compensados sob pena de enriquecimento ilícito.
V – Apelação provida. Sentença anulada.